Tribunal: TJBA
Processo: 8042887-71.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8042887-71.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES

AGRAVADO: SONIA MARIA FERREIRA NUNES

Advogado(s)
:
ALBERICO SILVA DE CARVALHO registrado(a) civilmente como ALBERICO SILVA DE CARVALHO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL NÃO IMPUGNADO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E IMPARCIALIDADE. AUSÊNCIA DE ERRO TÉCNICO GRAVE. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença e homologou laudo pericial contábil, determinando o prosseguimento da execução com base nos cálculos apresentados pela parte exequente. O agravante sustenta nulidade da decisão por ausência de análise das impugnações, erro grave no laudo e violação aos princípios do contraditório e da fundamentação das decisões judiciais, pleiteando concessão de efeito suspensivo e reforma do decisum.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a homologação do laudo pericial, sem acolhimento das impugnações do executado, viola o contraditório e o devido processo legal; e (ii) verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O laudo pericial judicial, elaborado em conformidade com os parâmetros fixados em sentença e acórdão transitados em julgado, goza de presunção de veracidade e imparcialidade, nos termos do art. 473, § 1º, do CPC, sendo afastável apenas mediante prova de erro técnico grave, ônus do qual o agravante não se desincumbiu.

4. O decurso in albis do prazo para impugnação ao laudo pericial implica preclusão temporal, inviabilizando a rediscussão posterior de matéria técnica já consolidada.

5. A decisão que homologa laudo pericial regularmente produzido e fundamenta-se, ainda que de forma sucinta, nas razões técnicas do perito, atende ao dever constitucional de motivação previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal e no art. 489, § 1º, IV, do CPC.

6. O efeito suspensivo ao agravo de instrumento, previsto no art. 995, parágrafo único, do CPC, exige demonstração cumulativa de probabilidade de provimento do recurso e risco de dano grave ou de difícil reparação, requisitos não configurados no caso, diante da ausência de plausibilidade das alegações e da natureza patrimonial da execução.

7. A pretensão recursal limita-se à rediscussão de matéria fática e técnica já decidida e acobertada pela coisa julgada, o que é vedado em sede de cumprimento de sentença.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento, de número
8042887-71.2025.8.05.0000
,

em que são partes Agravante
BANCO PAN S.A

e Agravada
SONIA MARIA FERREIRA NUNES

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos,
CONHECER
e
NEGAR
PROVIMENTO
ao recursos interposto, o fazem de acordo com as razões do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente